Tribunal: TJMT
Processo: 1026526-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026526-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que indeferiu liminar de busca e apreensão e suspendeu o curso do processo, sob fundamento de recuperação judicial da empresa agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o prosseguimento de ação de busca e apreensão de bens objeto de alienação fiduciária durante o stay period da recuperação judicial, na hipótese de inexistir declaração expressa de essencialidade dos referidos bens pelo Juízo da recuperação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 49, § 3o, da L. no 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 4. A exceção à regra de extraconcursalidade dos bens alienados fiduciariamente ocorre apenas quando o Juízo da recuperação judicial declara, de forma expressa, sua essencialidade à atividade da empresa. 5. No caso concreto, os veículos objeto da ação não foram incluídos na lista de bens essenciais reconhecida pelo Juízo recuperacional. 6. A suspensão da ação sem a devida declaração judicial de essencialidade afronta o direito do credor fiduciário, cuja posição jurídica é reforçada pela prevalência da propriedade resolúvel sobre o bem até a quitação da dívida. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a retomada do bem pode ser efetivada se ausente a declaração judicial específica de sua essencialidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com autorização para efetivação da liminar, se for o caso.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de decisão expressa do Juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária autoriza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, mesmo durante o stay period. 2. Compete exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial reconhecer a essencialidade dos bens à continuidade das atividades da empresa.”

Dispositivos relevantes citados:
L. no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 1.529.808/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 08.08.2022; TJMT, AI 1003357-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Dir. Priv., j. 30.04.2025; TJMT, AI 1014329-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (processo no 1004722-68.2025.8.11.0045), que determinou a suspensão do feito e indeferiu a ordem liminar de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, em razão da recuperação judicial da parte agravada
, OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.

O agravante alega, em síntese, que seu crédito, na qualidade de proprietário fiduciário, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05. Sustenta que a única hipótese que fundamentaria a suspensão dos autos seria o reconhecimento da essencialidade da garantia durante a vigência do
stay period,
e que os bens objeto da presente demanda não foram declarados essenciais pelo Juízo da Recuperação Judicial.

Aduz ainda que o período de blindagem patrimonial (stay period) já se encerrou, não havendo razão para obstaculizar a retomada dos veículos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, permitindo a continuidade dos atos de busca e apreensão.

A tutela recursal foi indeferida (id. 305480889)

Em contraminuta (id.311649892), a agravada argumenta que os bens objeto da alienação fiduciária são essenciais para a continuidade de suas atividades empresariais, sendo utilizados no transporte de mercadorias entre fornecedores e clientes. Sustenta que a essencialidade dos bens foi devidamente comprovada e reconhecida pelo perito na constatação prévia realizada nos autos da recuperação judicial. Afirma ainda que o
stay period
encontra-se em vigor, tendo sido deferido o processamento da recuperação judicial em 02/04/2025, com expressa determinação de suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções ajuizadas contra a recuperanda pelo prazo de 180 dias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento
interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (processo no 1004722-68.2025.8.11.0045), que determinou a suspensão do feito e indeferiu a ordem liminar de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, em razão da recuperação judicial da parte agravada
, OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão movida pelo agravante contra a agravada, que se encontra em recuperação judicial.

A alienação fiduciária em garantia constitui direito real de garantia que confere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem alienado, mantendo o devedor fiduciante apenas a posse direta para uso. Esta estrutura jurídica diferenciada implica que o bem objeto da garantia não integra o patrimônio do devedor para fins de execução, permanecendo sob a propriedade do credor até a integral quitação da dívida.

O art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05 estabelece expressamente que "
tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seus direitos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão sobre os direitos dos demais credores
".

Da análise do dispositivo legal, extrai-se que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. A única exceção à regra é a impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão
(stay period
).

Nessa linha de raciocínio, o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente exige do juízo da recuperação judicial uma análise individualizada de cada caso, sob pena de violar o direito fundamental do credor fiduciário à satisfação de seu crédito e submetê-lo a uma situação excepcional e injusta, pois, além de ser impedido de utilizar a garantia para obter o pagamento, também estará, por força de lei, excluído do direito de votar ou participar do plano de recuperação.

No caso em análise, verifica-se que os bens objeto da ação de busca e apreensão são:

Marca: SR, Modelo: FACCHINI SRF 2C8, Ano: 2022/2023, Cor: PRETA, Placa: RRR9E09, RENAVAM: 01321074813, CHASSI: 94B80902NPROG8898

Marca: SR, Modelo: FACCHINI SRF 2CB, Ano: 2022/2023, Cor: PRETA, Placa: RRQ2C98, RENAVAM: 01321468633, CHASSI: 94B80902NPROG8899

Marca: R, Modelo: FACCHINI RE DL, Ano: 2022/2023, Cor: PRETA, Placa: RRQ2C88, RENAVAM: 01321468331, CHASSI: 94BL0262NPRO68900

Conforme documentação juntada aos autos, a decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial (id. 311649894) declarou essenciais diversos bens, listando-os expressamente. Contudo, após análise minuciosa da referida lista, constata-se que os bens objeto da presente ação de busca e apreensão
não foram incluídos entre aqueles considerados essenciais pelo Juízo Recuperacional
.

Nessa conjuntura, e conforme entendimento consolidado no STJ, a competência para analisar a essencialidade de bens é exclusiva do Juízo da recuperação judicial, sendo vedado ao juízo indeferir ou suspender a retomada de bens que não tenham sido assim reconhecidos formalmente.:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n . 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória. 2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n . 11.101/2005,
compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial
(art. 49, § 3o). Precedente da Segunda Seção . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1529808 RS 2019/0182619-5, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022 – grifo nosso)

Embora se reconheça a importância do princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/05), tal princípio deve coexistir com o respeito ao regime legal das garantias, sob pena de desequilíbrio sistêmico no crédito empresarial.

Embora a agravada alegue em suas contrarrazões que os bens seriam essenciais para a continuidade de suas atividades empresariais, não há nos autos qualquer decisão do Juízo da Recuperação Judicial que reconheça expressamente a essencialidade dos veículos específicos objeto desta demanda.

Nesse contexto,
não havendo declaração expressa de essencialidade dos bens pelo Juízo Recuperacional
, não há óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO.
ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO. Recurso provido. (...) Tese de julgamento: 1.
A declaração de essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária em processo de recuperação judicial exige prova robusta, individualizada e tecnicamente fundamentada de sua imprescindibilidade à manutenção da atividade empresarial.
2. A mera alegação de dificuldades logísticas ou de acesso, desacompanhada de demonstração de insubstituibilidade ou exclusividade de uso, não é suficiente para caracterizar a essencialidade do bem. 3.
A proteção conferida ao credor fiduciário, cuja garantia é extraconcursal, não pode ser afastada sem prova inequívoca da necessidade do bem para o soerguimento da empresa.
(N.U 1003357-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – grifo nosso)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. STAY PERIOD JÁ ENCERRADO
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
A competência para decidir sobre a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária é exclusiva do juízo da recuperação judicial. A ausência de decisão judicial que reconheça a essencialidade dos bens permite a retomada por meio de ação de busca e apreensão, mesmo após o deferimento da recuperação judicial
. (N.U 1014329-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025 – grifo nosso)

A retomada dos veículos pelo credor fiduciário não inviabiliza necessariamente a recuperação judicial da agravada, que poderá buscar alternativas para a continuidade de suas atividades, incluindo a locação de veículos, a renegociação com o próprio credor fiduciário ou a busca de novos financiamentos.

Ademais, ainda que se considerasse a vigência do
stay period
, este não seria suficiente, por si só, para obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo necessária a comprovação da essencialidade dos bens, o que não ocorreu no presente caso.

A recuperação judicial não pode ser utilizada como instrumento para frustrar direitos de credores com garantia real, especialmente quando não comprovada, de forma objetiva e específica, a essencialidade dos bens para a atividade empresarial.

Portanto, não havendo declaração expressa de essencialidade dos bens pelo Juízo Recuperacional, deve ser reformada a decisão agravada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a efetivação da liminar pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão e autorizando a efetivação da liminar pleiteada pelo agravante, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025